Tribunal: TJBA
Processo: 0501014-28.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0501014-28.2018.8.05.0256 COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0501014-28.2018.8.05.0256 APELANTE: EULALIO ELIAS SAMPAIO NETO ADVOGADO(A): SHIRLEI MENEZES SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): JORGE AUGUSTO NABUCO PELTIER CAJUEIRO PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §§ 1º E 2º, IV, DO CP). DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGISTRO FALSO DE DESAPARECIMENTO. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Eulálio Elias Sampaio Neto contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio privilegiado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal) e destruição e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal). Pleiteia o redimensionamento da pena-base quanto ao crime de homicídio e a absolvição em relação ao delito de ocultação de cadáver por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de destruição e ocultação de cadáver é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a pena-base aplicada em relação ao crime de homicídio privilegiado qualificado deve ser reduzida ao mínimo legal, ante alegada indevida valoração das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a desconstituição da condenação quando a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório e não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal e do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 4. A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial tanato-antropológico que atesta a existência de ossos humanos carbonizados, e material compatível com prótese dentária utilizada pela vítima. 5. A autoria delitiva decorre da confissão extrajudicial do réu, corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pelos elementos investigativos que evidenciam a motivação do crime e a posterior incineração e ocultação do cadáver em propriedade vinculada ao acusado. 6. A tese defensiva de que terceiro de alcunha “Pio” seria o responsável exclusivo pela ocultação do cadáver foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença e rejeitada, inexistindo prova robusta que demonstre equívoco manifesto no veredito. 7. A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime revela-se idônea, pois o réu, após matar o irmão por ciúmes da companheira, ateou fogo ao corpo, ocultou-o em mata próxima e registrou falso boletim de ocorrência de desaparecimento, conduta que extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra especial reprovabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido e, de ofício, alterado o valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída quando manifestamente contrária à prova dos autos, não se admitindo a substituição do juízo dos jurados por mera reavaliação probatória pelo Tribunal. 2. A confissão do réu, aliada à prova pericial e aos demais elementos colhidos sob contraditório, constitui lastro suficiente para a manutenção da condenação por homicídio e ocultação de cadáver. 3. A simulação de desaparecimento da vítima após o homicídio configura circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 59 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 59, 61, II, “e”, 65, III, “d”, 121, §§ 1º e 2º, IV, e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1060895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/02/2026, DJEN 19/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0501014-28.2018.8.05.0256, da Vara do Júri da comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como apelante Eulálio Elias Sampaio Neto e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, alterar o parâmetro indexador da pena pecuniária, para fazer constar como referência, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0501014-28.2018.8.05.0256)